Tribunal: TJES
Processo: 5000373-44.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-44.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANGELO AYRES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE (REJEITADA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (REJEITADA). MÉRITO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSE ANGELO AYRES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul - ES, que julgou improcedentes pedidos de inexistência de relação jurídica e indenização em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.. A sentença validou o contrato de empréstimo consignado nº 651453013 com base em assinatura eletrônica, biometria facial e comprovante de transferência bancária (TED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a falta de intimação específica para a fase de especificação de provas acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa ; e (iii) determinar se a contratação digital mediante biometria facial, geolocalização e posterior utilização do crédito configura comportamento contraditório e afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente combateu especificamente a validade da prova digital aceita pelo juízo de origem, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a faculdade de julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental mostra-se suficiente para a formação do convencimento, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC.

A instituição financeira comprovou o cumprimento do ônus probatório previsto no inciso II do art. 373 do CPC ao colacionar instrumento assinado eletronicamente, biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito via TED.

A segurança das transações digitais apresentadas observou as disposições da Lei nº 14.063/2020, contando inclusive com laudo de perícia digital que atesta a autenticidade da manifestação de vontade.

A inércia da parte autora em apresentar extrato bancário para comprovar o não recebimento da quantia depositada caracteriza violação ao dever de colaboração estabelecido no art. 6º do CPC.

A utilização de crédito depositado em conta de titularidade do consumidor, seguida da alegação de desconhecimento do ajuste, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por JOSE ANGELO AYRES conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental, incluindo perícia digital e comprovante de transferência, revela-se suficiente para o deslinde da causa.

A validade da contratação digital aperfeiçoa-se mediante a convergência de elementos técnicos como biometria facial, geolocalização e token de segurança.

O proveito econômico decorrente de empréstimo não reconhecido, demonstrado pela utilização do valor da operação, afasta o direito ao ressarcimento e à reparação moral por configurar comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º; art. 98; inciso I do art. 355; inciso II do art. 373; § 11 do art. 85, todos do Código de Processo Civil (CPC); Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; Enunciado 105 do FOJEPE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000373-44.2025.8.08.0042

APELANTE: JOSE ANGELO AYRES

APELANDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ANGELO AYRES
em face da r. sentença do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul - ES , que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica e indenização, validando o contrato de empréstimo consignado nº 651453013.

A matéria controvertida consiste em aferir: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (ii) a admissibilidade do recurso frente ao princípio da dialeticidade ; e, no mérito, (iii) a validade da contratação digital mediante biometria facial e a ocorrência de proveito econômico pela parte autora que configure comportamento contraditório.

PRELIMINARES

Da Justiça Gratuita
Verifico que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme reafirmado na sentença recorrida. Assim, recebo o recurso independentemente de preparo.

Da Ausência de Dialeticidade (Suscitada pelo Apelado)
O Banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso sob a tese de que o apelante não teria refutado os fundamentos da sentença. Todavia, denota-se que o recorrente combateu especificamente a validade da prova digital aceita pelo juízo
a quo
. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à jurisprudência do STJ,
rejeito a preliminar
.

Do Cerceamento de Defesa (Suscitado pelo Apelante)
Alega o recorrente que a ausência de intimação para especificação de provas cerceou seu direito de defesa. Razão não lhe assiste. O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o acervo documental for suficiente para o seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a perícia digital e o comprovante de TED tornam despicienda nova dilação.
Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à higidez do contrato nº 651453013, celebrado em 08/10/2024. Enquanto o autor nega a contratação , o banco apresentou o instrumento contratual assinado eletronicamente, biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito via TED no valor de R$ 2.055,06.

A Higidez da Prova Digital e o Dever de Colaboração
A segurança das transações digitais, fundamentada na Lei nº 14.063/2020, foi plenamente observada. O banco desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao colacionar elementos que individualizam a operação. Por outro lado, o apelante falhou no dever de colaboração insculpido no art. 6º do CPC. Como bem pontuou o juízo de origem, o autor sequer juntou o extrato bancário para comprovar o não recebimento da quantia depositada.

Nesse ponto, faz-se necessário o
distinguishing
em relação aos precedentes trazidos pelo apelante. No acórdão do Des. Robson Luiz Albanez (id 16270575), a nulidade foi declarada pela insuficiência de uma "mera selfie" desacompanhada de outros elementos técnicos. No presente caso, a prova é robusta: há geolocalização compatível, token de segurança e um laudo de perícia digital (id 810) que atesta a autenticidade da manifestação de vontade.

Do Princípio do
Venire Contra Factum Proprium
Configura-se flagrante comportamento contraditório da parte autora. Ao usufruir do crédito depositado em sua conta de titularidade e, posteriormente, alegar desconhecimento do ajuste para fins de repetição e danos morais, o recorrente viola a boa-fé objetiva. Aplica-se aqui o
Enunciado 105 do FOJEPE
:
"No caso de empréstimo não reconhecido, a utilização do valor da operação configura o comportamento contraditório, afastando o direito ao ressarcimento de parcelas e à reparação moral"
.

Desta feita, comprovada a regularidade contratual e o efetivo proveito econômico, inexiste ato ilícito a ensejar restituição em dobro nos termos do
EAREsp 676.608/RS
ou indenização moral.

CONCLUSÃO

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.